Tribunal: TJDFT
Processo: 0744151-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. CONDOMÍNIO SUPOSTAMENTE SOLIDÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE. DESCABIDA. COISA JULGADA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença por arbitramento, que afastou a impugnação à perícia e rejeitou a pretensão de incluir no polo passivo da lide condomínio, terceiro supostamente solidário. 1.1. No agravo, o condomínio executado pede a reforma da decisão agravada para que seja intimado o perito a prestar esclarecimento, bem como seja determinada a inclusão de outro condomínio no polo passivo da lide, o qual entende ser devedor solidário.
2. No caso, trata-se de fase de liquidação de sentença por arbitramento iniciada pelo Distrito Federal visando apurar o valor estabelecido no título executivo judicial, consistente na obrigação de recomposição de área degradada, formado em desfavor do condomínio agravante. 2.1. Desta feita, a alegação do agravante no sentido de que o condomínio executado teria se desmembrando em duas pessoas jurídicas distintas, ocorreu depois da formação da coisa julgada, sendo incapaz de alterar o título executivo judicial objeto de liquidação. 2.2. Sobre o tema, a legislação processual estabelece que o chamamento do devedor solidário para compor o processo deve ser requerido ainda na fase de conhecimento, por ocasião da contestação, sob pena de ficar sem efeito a pretensão (art. 131 do CPC). Desse modo, sobrevindo a sentença, somente resta ao devedor solidário que adimplir o título executivo judicial exigir de cada um dos codevedores a sua quota na proporção que lhes tocar (art. 132 do CPC). 2.3. Ademais, o debate acerca do laudo apresentado se encerrou em decisão preteria que homologou a perícia, sem que houvesse impugnação pelo condomínio agravante, operando a preclusão quanto à matéria.
3. Descabida, enfim, a pretensão do condomínio executado em requerer, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, o ingresso de condomínio desmembrado que aponta ser responsável solidário pela obrigação registrada no título executivo judicial, cabendo apenas exercer eventual direito de regresso em demanda apropriada. 3.1. Precedente: “O § 1o, do art. 125, do CPC estabelece que eventual direito de regresso será exercido em ação autônoma, quando deixar de ser promovida, indeferida ou não permitida na ação, como ocorre na presente hipótese, em que a parte ré deixou de requerer a citação por ocasião da contestação, conforme determina o art. 126, do CPC”. (07035631120188070017, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 2/9/2021.)
4. Deve ser mantida a decisão agravada que afastou a impugnação à perícia e rejeitou a pretensão de incluir no polo passivo da lide condomínio terceiro supostamente solidário.
5. Agravo improvido.